Tribunal: STF
Processo: ARE 1467062
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ILEGALIDADE DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. PENA-BASE - MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. - Considerando que o juízo de Belo Horizonte/MG deferiu a cautelar de quebra de sigilo telefônico que culminou no inquérito em desfavor do réu, configurada está a prevenção. II - Tendo a interceptação telefônica sido realizada em consonância com os ditames legais, inexiste nulidade a ser declarada. III - A polícia judiciária e, in casu, a autoridade policial, pode investigar e realizar diligências fora de seu limite territorial, notadamente quando o delito investigado repercutir, também, em seu município. IV - Tendo os Laudos Toxicológicos sido confeccionados respeitando os preceitos legais, resta desnecessária a descrição pormenorizada dos métodos realizados. V - Se a inicial acusatória observou os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP, tendo exposto claramente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia. VI - Se o réu não teve, em nenhum momento, obstada a oportunidade de defesa, tendo seu advogado, constituído nos autos, participado dos atos do processo, inexiste cerceamento de defesa. VII - Considerando que a sentença não extrapolou os limites do que foi pedido pelas partes, não há que se falar em nulidade. VIII - Se, ao analisar todas as circunstâncias do caso concreto na sentença, com a exposição da prática delitiva e das razões do convencimento, de forma pormenorizada, de acordo com o contexto das provas, restaram as teses defensivas implicitamente rejeitadas, na medida em que a decisão acolhe posição oposta à apresentada pela defesa, inexiste nulidade da sentença por falta de análise de tese defensiva. IX - Restando satisfatoriamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico de drogas e da associação, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico, a condenação pelos delitos descritos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343106, é medida imperativa. X - Inviável a redução das penas-base fixadas de forma proporcional e razoável, em patamares necessários e suficientes para a prevenção e repressão dos crimes. Xl - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343106 quando evidenciado que o tráfico de entorpecentes era realizado entre estados da federação. XII - Não é viável ser reconhecido em favor do réu o benefício previsto no art. 33, § 40, da Lei 11.343106, quando existe comprovação de que ele se dedica à atividade criminosa. XIII - Não há que se falar em mitigação do regime e em substituição da pena privativa de liberdade quando não são preenchidos os requisitos legais necessários. XIV - A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, devendo o pedido de suspensão da exigibilidade ser realizado perante o juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado”. (Documento eletrônico 22)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material (doc. Eletrônico 26).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 386, IV, V e VII, do Código Penal.



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição, o que não ocorreu no presente caso.



    Ademais, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente .4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos do recurso de inadmissibilidade proferido pelo Tribunal a quo sobre o não cabimento de recurso extraordinário por ofensa à lei federal, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. 



    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono o julgamento a seguir:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Por fim, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição Federal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator